Tribunal: TJES
Processo: 5011132-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011132-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: FABIO FRANCO DA SILVA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIAS ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES
– ALEGADAS IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SUPOSTA OMISSÃO POR NÃO TEREM SIDO EXAMINADAS COMO PRELIMINARES - MATÉRIAS QUE NÃO VERSAM SOBRE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E INTEGRAM O MÉRITO RECURSAL - REJEIÇÃO IMPLÍCITA AO SE CONSIDERAR AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Em que pese ter o então agravado sustentado, no bojo de suas contrarrazões, a impossibilidade jurídica do pedido e a ocorrência de supressão de instância, salta aos olhos que não se cuidam de matérias preliminares, e sim, atinentes ao mérito recursal.

2)
Preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

3)
Por ser descabido o enfrentamento de tais pontos como matérias “preliminares”, com a colheita dos votos dos desembargadores vogais no julgamento em prol de seu acolhimento ou rejeição, foram implicitamente rechaçadas as teses suscitadas pelo então agravado ao se considerar ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, via reflexa, revogar a tutela provisória de urgência concedida no Juízo de 1º grau.

4)
A irresignação do embargante se deve, sobretudo, ao provimento do recurso em seu desfavor, de modo que, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos
Fábio Franco da Silva
contra o acórdão oriundo deste Órgão Colegiado (Id 4353117) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
a
gravo
de instrumento
interposto por
Banco Toyota do Brasil S/A
.

Com tal desfecho, foi revogada a tutela provisória de urgência concedida, em relação às dívidas existentes junto ao banco ora embargado, nos autos do “
processo de repactuação de dívidas
” ajuizado pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante terem sido apresentadas questões preliminares em suas contrarrazões, que não foram analisadas no julgamento, a saber: (i) impossibilidade jurídica do pedido; e (ii) supressão de instância, devendo a omissão ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não se faz presente a mácula suscitada pelo embargante, pelas razões que passo a expor. Vejamos.

Em que pese ter o embargante (então agravado) sustentado, no bojo de suas contrarrazões, a
impossibilidade jurídica do pedido
e a ocorrência de
supressão de instância
, salta aos olhos que não se cuidam de matérias
preliminares
, e sim, atinentes ao mérito recursal.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio
juízo de admissibilidade
(intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Apenas para exemplificar, cabe à parte recorrida, em sede de contrarrazões, arguir, se for o caso, preliminares de intempestividade do recurso, deserção, ausência de interesse recursal, não cabimento do recurso, ausência de regularidade formal e outras, o que não se verifica quando postula seja desprovido o recurso com fundamento em alguma matéria que, em primeiro grau de jurisdição, possa ser invocada como “preliminar”, tal qual se dá com a impossibilidade jurídica do pedido.

Quanto a alegada “supressão de instância”, cabe ao Órgão
ad quem
, após ultrapassar eventuais preliminares arguidas, verificar se os limites de sua cognição serão observados, o que não se constatou no caso concreto e, por conseguinte, houve incursão exclusivamente acerca da presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Portanto, por ser descabido o enfrentamento de tais pontos como matérias “preliminares”, com a colheita dos votos dos desembargadores vogais no julgamento em prol de seu acolhimento ou rejeição, foram implicitamente rechaçadas as teses suscitadas pelo então agravado ao considerar esta Relatora que não estavam reunidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, via reflexa, revogar a tutela provisória de urgência concedida no Juízo de 1º grau.

Com isso, parece-me que a irresignação do embargante se deve, sobretudo, ao provimento do recurso em seu desfavor, de modo que, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.